Tribunal: TJBA
Processo: 8000305-82.2023.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000305-82.2023.8.05.0208 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: RENATA LEMOS ROSAL DO VALLE e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEPOTISMO. NOMEAÇÃO PARA CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO ANTERIOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO AFASTADA. CAUSA NÃO MADURA PARA JULGAMENTO IMEDIATO. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, sob o fundamento de perda superveniente do objeto, em razão da exoneração de um dos réus, filho da Vice-Prefeita e também ré, do cargo de Assessor do Prefeito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a exoneração do cargo comissionado anteriormente ocupado pelo réu enseja a perda superveniente do objeto da ação; (ii) verificar se a causa encontra-se madura para julgamento imediato do mérito pela instância recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A perda superveniente do objeto não se configura quando a pretensão deduzida na ação abrange ato posterior à exoneração, consistente em nova nomeação para cargo comissionado de mesma natureza, persistindo o interesse processual do autor. 4. A existência de nova nomeação, sucedida sem solução de continuidade, mantém hígida a controvérsia sobre o alegado nepotismo, especialmente diante da ausência de qualificação técnica e experiência profissional do nomeado, o que impõe o regular prosseguimento da ação. 5. A aplicação da teoria da causa madura pressupõe a possibilidade de julgamento imediato do mérito, o que não se verifica no caso, haja vista a inexistência de instrução probatória suficiente e a necessidade de apuração do dolo específico, conforme exigência da nova redação da Lei nº 8.429/1992, introduzida pela Lei nº 14.230/2021, bem como, nos casos de nepotismo, a comprovação da ausência de qualificação, da inidoneidade moral ou da burla à vedação ao nepotismo para aplicação da Súmula Vinculante 13 a cargos de natureza política. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido parcialmente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8000305-82.2023.8.05.0208, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelados RENATA LEMOS ROSAL DO VALLE e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO , nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)